Tribunal: TJDFT
Processo: 0753759-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753759-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CRISTINA DE ARAUJO TAVARES, VANDICLEIDE GENUINO DE OLIVEIRA, YELENA BESERRA LAGO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 215639183 do processo n. 0706138-81.2021.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Cristina de Araújo Tavares e outros, rejeitou a impugnação do executado (agravante), e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, considerando como crédito principal devido o valor de R$53.998,26 (cinquenta e três mil novecentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos). Opostos embargos de declaração pelos exequentes/agravados (ID origem 216688151), o Juízo a quo os rejeitou (decisão ao ID origem 219666058). Em suas razões recursais (ID 67376102), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em anatocismo ao determinar a incidência da taxa Selic sobre o montante consolidado (crédito principal mais juros e correção monetária). Argumenta que, por ser um índice composto e englobar correção monetária e juros de mora, a Selic não pode ser cumulada com outros índices de atualização monetária, sob pena de configurar bis in idem. Nesse aspecto, suscita violação ao art. 354 do Código Civil e ao enunciado n. 121 da Súmula do STF. Colaciona precedentes judiciais em pretenso amparo a sua tese. Aduz que existe uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI n. 7435/RS) questionando a constitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução n. 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pelo art. 1o da Resolução n. 482, de 19 de dezembro de 2022, a fim de afastar a aplicação da taxa Selic sobre a parcela dos juros de mora. Defende que o referido dispositivo normativo afronta “o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública ao arrepio do princípio da legalidade insculpido no art. 167, inciso I, da CF/88, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público”. Argui ofensa ao princípio da separação dos poderes, sob o argumento de que “o CNJ criou verdadeira obrigação para o Poder Executivo dos entes federados, e não só isso, impactou as despesas públicas, pois elevou sobremodo os valores relacionados com precatórios”. Sublinha, ainda, a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da ordem de pagamento até o julgamento final. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão recorrida, a fim de que seja determinada a incidência da taxa Selic de forma simples, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019. Sem preparo, ante a isenção legal conferida ao agravante. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes, por ora, tais requisitos. Conforme relatado, insurge-se o Distrito Federal, ora agravante, contra a decisão do Juízo de origem que rejeitou a impugnação do executado aos cálculos apresentados pela parte exequente, homologando-os. Por pertinente, vale transcrever a decisão objeto deste agravo de instrumento (ID origem 215639183), in verbis: (...) De início, rejeito a impugnação do DISTRITO FEDERAL. O Distrito Federal contesta a forma de utilização da SELIC, porque utilizada sobre o montante consolidado e que não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. Na hipótese dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, porquanto a forma de cálculo correta deve ser com base na EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. Assim, reconheço que os exequentes aplicaram a taxa SELIC da forma correta, conforme prevista na EC 113/2021 e Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela parte exequente, nos termos das planilhas de Ids 206746696, 206746698 e 206746699, no valor de R$ 53.998,26 (cinquenta e três mil novecentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos), referente ao valor principal, porquanto em conformidade com o título judicial exequendo. Tendo em vista que não houve excesso de execução, julgo IMPROCEDENTE a impugnação aviada pelo executado. Os honorários desta fase de cumprimento individual de sentença coletiva já foram fixados na decisão que recebeu a inicial. DEFIRO o decote dos honorários contratuais, tendo em vista o teor dos contratos que acompanham a inicial. Não obstante, destaco que a verba em questão detém a mesma natureza jurídica dos créditos decotados e será paga em conjunto com estes, devendo tal informação constar dos requisitórios. Sendo assim, preclusa esta decisão, determino a expedição dos seguintes requisitórios: 1. RPV em favor de CRISTINA DE ARAUJO TAVARES, CPF 840.850.297-20, devidamente representada por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS, OAB/DF 732/01-RS, CNPJ 04.549.858/0001-60, no valor de R$ 17.601,43 (dezessete mil seiscentos e um reais e quarenta e três centavos), referente ao valor principal e ressarcimento de parte das custas processuais. Do valor do crédito do autor haverá o decote correspondente a 20% (vinte por cento) do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato juntado aos autos, os quais serão pagos à advogada acima mencionada. 2. RPV em favor de VANDICLEIDE GENUINO DE OLIVEIRA, CPF 484.017.651-53, devidamente representada por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS, OAB/DF 732/01-RS, CNPJ 04.549.858/0001-60, no valor de R$ 19.332,47 (dezenove mil trezentos e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos), referente ao valor principal e ressarcimento de parte das custas processuais. Do valor do crédito do autor haverá o decote correspondente a 20% (vinte por cento) do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato juntado aos autos, os quais serão pagos à advogada acima mencionada; 3. RPV em favor de YELENA BESERRA LAGO, CPF 401.078.501-25, devidamente representada por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS, OAB/DF 732/01-RS, CNPJ 04.549.858/0001-60, no valor de R$ 16.982,78 (dezesseis mil novecentos e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos), referente ao valor principal e ressarcimento de parte das custas processuais. Do valor do crédito do autor haverá o decote correspondente a 20% (vinte por cento) do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato juntado aos autos, os quais serão pagos à advogada acima mencionada. 4. RPV em nome de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS, OAB/DF 732/01-RS, CNPJ 04.549.858/0001-60, no valor de R$ 5.399,82 (cinco mil trezentos e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos), referente aos honorários advocatícios desta fase de cumprimento de sentença; As Requisições de Pequeno Valor deverão ser dirigidas ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial dos valores devidos no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019). Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial, expeça-se alvará de levantamento em favor do credor e, na sequência, promova-se o arquivamento provisório dos autos, até o pagamento do precatório. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, procedendo-se a devida transferência. Tudo feito, arquivem-se os autos com baixa na Distribuição. Intimem-se as partes. Diante disso, o executado interpôs o presente recurso, pugnando pela atribuição de efeito suspensivo nos moldes relatados. De início, cumpre anotar que a análise acerca da adequação da forma de cálculo – notadamente, da constitucionalidade da incidência da Taxa Selic nos moldes da Resolução n. 303/2019 do c. STJ –, demanda aprofundada incursão no mérito do recurso e nos autos do processo de referência, o que não se coaduna com esse momento processual. Ademais, de acordo com a consulta processual da ADI n. 7435/RS no sítio eletrônico do e. STF, inexiste, até o presente momento, decisão liminar pela suspensão dos efeitos da mencionada Resolução, de modo que subsiste a presunção de constitucionalidade que sobre ela recai. Assim, em que pese a relevante argumentação apresentada pelo agravante, não se revela presente, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não há nos autos elementos que o evidencie. Consoante se observa, o d. Juízo a quo condicionou a expedição dos requisitórios de pagamento em favor da parte exequente à preclusão da própria decisão recorrida. Assim, não há falar em urgência, pois inexiste risco imediato de dano ao erário público. Nessa linha, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora